Tribunal: TJES
Processo: 5016184-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016184-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAM CORTEZ DILEM

AGRAVADO: FINANZAS SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS PATRIMONIAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. A agravante alegou precariedade econômica, contas de energia em atraso, restrições cadastrais, ausência de fonte de renda regular e saldos bancários irrisórios, requerendo a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a agravante comprovou insuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (II) estabelecer se os elementos constantes dos autos autorizam o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

A documentação fiscal apresentada pela agravante revela situação patrimonial incompatível com o benefício da gratuidade, em razão da aquisição de imóvel no valor de R$ 650.000,00, da declaração de R$ 15.000,00 em espécie, da existência de bens e direitos no montante de R$ 190.555,07 e de pagamentos anuais relevantes com escolas particulares e planos de saúde para três dependentes.

A condição de empresária da agravante, única sócia da empresa MC Dilem Serviços Terceirizados Ltda., reforça a incompatibilidade entre o quadro patrimonial demonstrado e a alegada hipossuficiência econômica.

O elevado valor atribuído à causa, de R$ 2.220.500,00, integra o conjunto de circunstâncias que afasta a presunção de insuficiência econômica.

A agravante não apresenta documentos suficientes para desconstituir o cenário fático e jurídico descrito na decisão recorrida, nem para comprovar estado de precariedade econômica que autorize a gratuidade ou o parcelamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de insuficiência econômica da pessoa natural pode ser afastada por elementos patrimoniais constantes dos autos incompatíveis com a gratuidade da justiça. 2. A ausência de comprovação suficiente de precariedade econômica impede a concessão da gratuidade da justiça e o parcelamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016184-73.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MIRIAM CORTEZ DILEM.

AGRAVADAS: FINANZAS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S. A., MICHEL ADRIANO RABBI E FABRICIO PIROVANI RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Miriam Cortez Dilem
em
razão
da respeitável
decisão
id 16172536,
proferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Primeira Vara
Cível
da
Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela na

“Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência”
que ajuizou
contra
Finanzas Securitizadora de Créditos S.A., Michel Adriano Rabbi e Fabricio Pirovani Rodrigues
,
registrada sob o n. 5006906-15.2025.8.08.0011
.

Nas razões do recurso
(id 16172232
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2)
a sua
situação “é de condições precárias, agravada por contas de energia
elétrica atrasadas, conforme faturas da EDP referentes aos meses de abril/maio/junho, restrições cadastrais junto ao SERASA, ausência de fonte de renda regular e saldos bancários irrisórios, como demonstrado nos extratos apresentados (ID. 71467093 / 71468665)”;
e 3) deve ser concedida a gratuidade da justiça ou deferido o pagamento parcelado
.

Requereu provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida,
concedendo-se a ela o benefício da gratuidade de justiça.

O recurso não deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição que o
recurso
comporta não constatei a existência de elementos que
confirmem
a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
recorrente.

Na respeitável decisão recorrida está expresso que “No caso dos autos, a documentação fiscal apresentada pela própria requerente, em especial a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício de 2024 (ano-calendário 2023 - Id 71468660), revela uma situação patrimonial incompatível com o benefício pleiteado. Nela, constam: A aquisição de um imóvel no valor de R$ 650.000,00; A declaração de R$ 15.000,00 em espécie (‘dinheiro em mãos’); Um patrimônio total em bens e direitos que, em 31/12/2023, alcançava R$ 190.555,07; Pagamentos anuais significativos com despesas de instrução em escolas particulares e planos de saúde para três dependentes. Some-se a isso o fato de a requerente ser empresária, figurando como única sócia da empresa M C DILEM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 31.056.964/0001-85), e de litigar em uma causa cujo valor atribuído é de R$ 2.220.500,00.Os elementos constantes nos autos afastam absolutamente, portanto, a presunção de hipossuficiência, sendo de rigor o indeferimento do benefício”.

A agravante não logrou desconstituir o cenário fático e jurídico descrito na decisão recorrida, não coligindo documentos ao recurso suficientes para comprovar o estado de precariedade econômica dela, hábil a ensejar o deferimento da gratuidade ou mesmo o pagamento parcelado das custas processuais.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)